Tribunal: TCU
Processo: 000.209/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 630/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235, 237, VII, e 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 33) em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.209/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Aggeu Magalhães - Fiocruz - PE. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Genira de Queiroz Rego, representando Genira de Queiroz Rego 39661539472. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência ao Instituto Aggeu Magalhães (IAM), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico SRP 16/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1.a indicação em editais e termos de referência de marcas e modelos e especificações excessivas de condicionadores de ar a serem adquiridos é procedimento terminantemente vedado pelo art. 3o, inciso XI, alínea a, do Decreto 10.024/2019, sendo admitido apenas quando coadunado com a necessidade de compatibilização dos produtos a serem adquiridos com padrões já adotados pelo ente público, conforme o disposto no novo estatuto das licitações, art. 41 da Lei 14.133/2021 e jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2401/2006-TCU-Plenário (Relator: Min. Augusto Sherman), 2392/2006-TCU-2a Câmara (Relator: Min. Marcos Bemquerer), 2368/2013-TCUPlenário (Relator: Min. Benjamin Zymler) e 113/2016-TCU-Plenário (Relator: Min. Bruno Dantas), dentre outros; 1.6.2. Dar ciência à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico SRP 16/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2.1.a indicação em editais e termos de referência de marcas e modelos e especificações excessivas de condicionadores de ar a serem adquiridos, como previsto na Portaria 318/2003-PR, é procedimento terminantemente vedado pelo art. 3o, inciso XI, alínea a, do Decreto 10.024/2019, sendo admitido apenas quando coadunado com a necessidade de compatibilização dos produtos a serem adquiridos com padrões já adotados pelo ente público, conforme o disposto no novo estatuto das licitações, art. 41 da Lei 14.133/2021 e jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2401/2006-TCU-Plenário (Relator: Min. Augusto Sherman), 2392/2006-TCU-2a Câmara (Relator: Min. Marcos Bemquerer), 2368/2013-TCU-Plenário (Relator: Min. Benjamin Zymler) e 113/2016- TCU-Plenário (Relator: Min. Bruno Dantas), dentre outros; 1.6.3. Dar ciência desta deliberação ao Instituto Aggeu Magalhães (IAM), à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e ao representante; 1.6.4. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.